Tribunal: TJMT
Processo: 1007841-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007841-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), GILSON DOS SANTOS CHAVES - CPF: 012.106.031-44 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDE DE SOUZA - CPF: 836.707.501-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AFERIÇÃO DE DOLO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua convivente (arts. 129, §13, e 147 do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a via do
habeas corpu
s é adequada para valorar a ausência de intenção lesiva (dolo); (ii) saber se o decreto prisional ostenta fundamentação idônea calcada na gravidade concreta e no risco de reiteração; (iii) saber se a menção judicial a processo anterior constitui cerceamento de defesa; e (iv) saber se as condições pessoais e o princípio da homogeneidade autorizam a substituição do cárcere por medidas alternativas.

III. Razões de decidir

3. A estreita via do habeas corpus, caracterizada por sua cognição sumária e rito célere, repudia a dilação probatória profunda, tornando-se instrumento processual inadequado para desconstituir laudos periciais e a palavra da vítima com o fito de aferir a inexistência do elemento subjetivo do tipo (dolo).

4. A constrição cautelar encontra-se intrinsecamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da ofendida, evidenciada pelo modo de execução do delito — agressão física direcionada à face de mulher de 59 anos, acompanhada de reiteradas ofensas e intimidações —, o que denota periculosidade acentuada.

5. O risco de reiteração delitiva desponta cristalino diante da existência de registros anteriores de medidas protetivas em desfavor do agente, confirmando a escalada de um ciclo contínuo de agressões que exige a pronta e enérgica interrupção pelo aparato estatal.

6. A consulta judicial aos sistemas informatizados do Tribunal para verificar o histórico criminal e de violência do autuado constitui poder-dever do magistrado na audiência de custódia, não consubstanciando prova surpresa ou cerceamento de defesa, dada a publicidade dos dados às partes.

7. Condições pessoais favoráveis não ostentam caráter garantidor da liberdade provisória quando presentes os pressupostos da segregação, tampouco prospera a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão cautelar possui finalidade acautelatória da sociedade e do processo, desvinculada de um exercício prematuro de antecipação de pena.

8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para assegurar a garantia da ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima diante da contínua reiteração das condutas agressivas.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de
habeas corpus
parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Teses de julgamento
: "1. É inviável, na via estreita do habeas corpus, o aprofundamento fático-probatório voltado a afastar o elemento subjetivo (dolo) da conduta imputada. 2. É idônea a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da agressão física e verbal em contexto de violência doméstica, bem como no risco de reiteração delitiva, impondo-se ao Estado o dever de neutralizar a escalada do ciclo de violência, sendo manifestamente insuficientes as medidas cautelares alternativas."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR/TJMT; STJ, AgRg no HC 802.975/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/03/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de GILSON DOS SANTOS CHAVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos n.o 1000335-78.2026.8.11.0011, converteu sua prisão em flagrante em preventiva e superveniente indeferiu o pedido de revogação da custódia.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistência de dolo na conduta, sob a justificativa de que a lesão no rosto da ofendida decorreu de um "esbarrão" acidental durante uma discussão recíproca.

Alega cerceamento de defesa pelo fato de o magistrado ter mencionado um processo anterior de medida protetiva sem que este constasse nos autos.

Aduz, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho formal desde 2021.

Por fim, invoca ofensa ao princípio da homogeneidade e postula a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP (ID 348607363).

O pedido liminar foi indeferido (ID 348952871).

A autoridade coatora prestou informações (ID 349379891), noticiando a manutenção do decreto prisional e informando que a denúncia ministerial em desfavor do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147 do Código Penal, foi recebida em 26/02/2026.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento jurídico de que a via do
habeas corpus
é inadequada para a valoração probatória acerca da autoria, bem como por estarem preenchidos os requisitos para a segregação cautelar, calcados na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas (ID 353963379).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Preliminarmente, impõe-se o não conhecimento parcial da ação constitucional, por inadequação da via eleita.

Nos termos relatados, o impetrante sustenta que não houve crime doloso, sob o argumento de que a lesão atestada no rosto da ofendida resultou de um "esbarrão" acidental no contexto de uma discussão mútua.

Entretanto, é cediço que o
habeas corpus
possui cognição sumária e rito célere, exigindo prova pré-constituída do direito alegado. Nesse viés, a via eleita não comporta a verticalização fático-probatória necessária para desconstituir o laudo pericial, que aponta lesão contundente e a palavra da vítima, com o fim de atestar, de plano, a ausência de intenção lesiva, isto é, o dolo.

O Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido, refletido noEnunciado n. 42 da TCCR/TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Portanto, apenas no ponto em que se busca afastar a autoria ou o elemento subjetivo do tipo penal, a impetração não comporta conhecimento, devendo a matéria ser exaurida durante a instrução da ação penal originária, sob o crivo do contraditório.

Portanto, conhece-se, em parte, da impetração.

Superada a preliminar, adentrando na extensão conhecida do
writ
, a controvérsia cinge-se, exclusivamente, à aferição da (i)legalidade da constrição cautelar.

Cumpre-nos, portanto, analisar se remanescem incólumes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como se é cabível a substituição do cárcere por medidas menos gravosas.

Nesse contexto, para a correta compreensão da real necessidade de manutenção da medida extrema, faz-se imperioso um breve resgate da dinâmica fática.

Extrai-se dos autos que, no dia 14/02/2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Segundo os relatos, o paciente, em estado de embriaguez, proferiu palavras de baixo calão contra sua convivente, tais como "vagabunda", "puta", bem como desferiu um soco no lado esquerdo do rosto dela. Após acionar a força policial, a ofendida notou que o paciente havia se evadido do local, contudo, foi capturado logo em seguida.

No tocante ao
fumus commissi delicti
, evidencia-se que a materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 348607370 - Pág. 5/8), bem como pelos depoimentos extrajudiciais da vítima e dos policiais militares (ID 22339573, ID 223395736 e ID 223395740 – autos originários).

Soma-se a isso o fato noticiado pela autoridade coatora de que a denúncia ministerial já foi formalmente recebida em 26/02/2026, circunstância que ratifica a justa causa e o preenchimento dos pressupostos fáticos para a persecução penal.

Em relação ao
periculum libertatis
, o Juízo de primeiro grau justificou a custódia extrema na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, amparado nos art. 313, inc. III c/c art. 312 ambos do Código de Processo Penal.

A seu turno, a fundamentação utilizada para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública não se mostra genérica, porquanto pautada na gravidade concreta da conduta, decorrente do
modus operandi
da agressão física, uma vez que atingiu a face da vítima, que contava com 59 anos, bem como porque atuou de forma misógina, ofendendo-a com palavras de baixo calão, como “puta” e “biscate”.

A decisão também destaca os dizeres da vítima no sentido de que tal atuação é periódica, sempre quando o paciente faz a ingestão de bebida alcoólica, ocasiões nas quais se vale de arma branca para elevar a intimidação, assim como sobreleva os indícios quanto ao risco de reiteração delitiva, haja vista que, no ano de 2024, nos autos do Processo n.o 1000851-69.2024.8.11.0011, foram estabelecidas medidas protetivas em desfavor do paciente por prática de condutas agressivas contra a vítima.

Tal cenário expõe a vulnerabilidade da vítima e a reiteração de violência psicológica e física perpetrada em seu desfavor, argumentos válidos para justificar a imposição da medida extrema.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. SUBORDINAÇÃO ENTRE ACUSADO E VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE DE GÊNERO E PROTEÇÃO À VULNERABILIDADE FEMININA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 5. Conforme a jurisprudência desta Corte, a gravidade concreta da conduta, somada à vulnerabilidade da vítima, autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica e de gênero, em atenção às diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e à Recomendação 128 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 6. A violência de gênero é uma realidade em sociedades patriarcais como a brasileira, e a prisão preventiva se justifica como medida de proteção à vítima e à ordem pública, sendo inadmissível a banalização da prisão cautelar, mas igualmente inadmissível a omissão diante de crimes dessa natureza. A prisão é medida necessária para assegurar a proteção integral à vítima e prevenir a reiteração delitiva. (....)”
(STJ - RHC: 173285 PR 2022/0355267-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) – g.n

“(...) 6. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência
. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10261906320248110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024) – g.n.

Esclarece-se, por oportuno, que a menção a processo anterior não enseja cerceamento de defesa, tendo em vista que o intuito foi exclusivamente contextualizar a habitualidade do comportamento do ofensor e a escalada do ciclo da violência doméstica.

Cumpre ressaltar que a consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário para aferir o histórico de violência e registros criminais constitui poder-dever do magistrado na análise da prisão cautelar (art. 310, §5o, I, do CPP), não configurando prova ilícita ou surpresa, mormente porque o sistema PJe é de livre acesso à defesa.

Nos termos delimitados,

o decreto prisional fundamenta-se nos fatos atuais, ocorridos em fevereiro de 2026, inexistindo nulidade decorrente de consultas aos sistemas informatizados do próprio Tribunal para verificar os antecedentes criminais e o histórico de violência envolvendo as partes.

No que tange às condições favoráveis apontadas pelo impetrante, dentre elas a primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito, tais circunstâncias não possuem o condão de afastar a constrição cautelar quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Ademais, verifica-se uma contradição na tese defensiva quanto ao suposto labor lícito ativo, visto que o próprio paciente, ao ser qualificado no Auto de Prisão em Flagrante (ID 223395745), declarou estar desempregado.

De todo modo, sobre o tema, tem-se o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Em relação à tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, impõe-se o seu afastamento, em razão de a prisão preventiva não constituir antecipação de pena, mas medida de natureza cautelar que visa proteger a sociedade e o bom andamento processual.

Nessa linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ - AgRg no HC: 802975 SC 2023/0047956-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023).

"(...) 3. Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, sendo inviável antecipar o resultado da ação penal para fins de aplicação do referido princípio. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais".
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10297819620258110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2025).

Com efeito, é prematuro e temerário, na via do
habeas corpus
, realizar prognósticos sobre o regime prisional a ser eventualmente fixado em caso de futura condenação.

Por conseguinte, a gravidade concreta dos fatos e o histórico reiterado demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP) mostram-se, neste momento, manifestamente insuficientes e inadequadas para assegurar a garantia da ordem pública e a integridade da vítima.

Em arremate, cabe registrar que a apreciação deste caso exige a observância do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n.o 492/2023).

A narrativa dos autos revela as nítidas assimetrias de poder que estruturam a violência contra a mulher. A tentativa defensiva de atribuir parte da responsabilidade à vítima — sob a alegação de "discussão com ofensas recíprocas" — é uma manifestação de estereótipos patriarcais que buscam justificar a subjugação física imposta pelo ofensor, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Ademais, o Brasil é signatário da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), que consagra o direito de toda mulher a uma vida livre de violência (artigo 3o) e impõe ao Estado o dever imperativo de agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir tais condutas (artigo 7o, b).

A soltura do paciente, inserido em um evidente ciclo contínuo de agressões e dependência, corroborado pela narrativa de que já se separaram por mais de 15 vezes, consubstanciaria grave falha estatal em seu dever de proteção diligente, expondo a integridade física e a própria vida da ofendida a risco palpável.

Sendo assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste, estando o decreto prisional devidamente fundamentado na legislação processual, constitucional e nos compromissos convencionais assumidos pelo país.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECE-SE PARCIALMENTE da impetração para, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM de
habeas corpus
, mantendo incólume a prisão preventiva imposta em desfavor de GILSON DOS SANTOS CHAVES.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026